Tribunal: TJES
Processo: 5001563-09.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001563-09.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: FANUELI BARBOZA DA SILVA GARCIA

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, declarou inexistente débito decorrente de contratação de cartão de crédito não reconhecida pela autora e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica do cartão de crédito que originou a negativação do nome da consumidora; (ii) estabelecer se é devida e adequada a indenização por danos morais fixada em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.

4. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação que deu origem ao débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A apresentação de faturas do cartão de crédito e de termo de adesão desacompanhado de assinatura constitui prova unilateral e insuficiente para demonstrar a efetiva manifestação de vontade da consumidora.

6. A alegada contratação eletrônica exige a apresentação de elementos técnicos idôneos, como registro de IP, geolocalização, assinatura digital ou outros mecanismos de autenticação capazes de confirmar o consentimento do contratante.

7. A divergência entre os dados constantes dos documentos apresentados pelo banco, especialmente quanto ao endereço e à agência bancária vinculada à contratação, e as informações comprovadas nos autos pela consumidora evidencia inconsistências que fragilizam a tese defensiva.

8. A ausência de comprovação da regularidade da contratação configura falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexistência do débito que fundamentou a negativação.

9. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

10. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, em consonância com a jurisprudência do tribunal e com o método bifásico de arbitramento adotado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação eletrônica mediante apresentação de elementos técnicos aptos a demonstrar a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

2. A apresentação de documentos unilaterais, como termo de adesão sem assinatura e faturas de cartão de crédito, não é suficiente para comprovar a validade da contratação contestada.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo.

4. O valor da indenização deve observar o método bifásico do STJ, sendo adequada a quantia fixada quando alinhada à gravidade do dano e à jurisprudência dominante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001563-09.2024.8.08.0032

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:
FANUELI BARBOZA DA SILVA GARCIA

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL com pedido de efeito suspensivo
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida no Id 18162763 pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES, na “
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência”
ajuizada por
FANUELI BARBOZA DA SILVA GARCIA
em face do apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar risco de dano grave ou de difícil reparação.

Segundo preceitua o §3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Considerando que o apelante não se atentou a essa formalidade legal, o pedido deve ser rejeitado, uma vez que
“[...] O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]”.
(TJES; AC 0023622-13.2018.8.08.0024; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA; DJe 16/11/2020).

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, o apelante sustenta a regularidade da contratação do cartão, afirmando que a adesão ocorreu por meio eletrônico, mediante utilização de senha pessoal e biometria, conforme telas sistêmicas e termo de adesão apresentados.

Alega a efetiva utilização do cartão pela parte autora, com faturas que demonstram compras realizadas a partir de 27/07/2024, as quais evidenciariam a ciência da contratação.

Declara que a apelada possui vínculo com a instituição financeira, uma vez que recebe o seu salário pelo banco, de acordo com o contracheque juntado aos autos.

Aduz que, diante da inadimplência da apelada, inexiste irregularidade na negativação do seu nome no cadastro de proteção ao crédito.

Defende a inexistência de dano moral, uma vez que a recorrida não teria comprovado qualquer prejuízo extrapatrimonial, como lesão à honra, à imagem ou à sua personalidade, tratando-se de mero aborrecimento.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Muito bem.
Na origem, a parte autora, ora apelada, ajuizou a demanda sob a alegação de ter sido vítima de fraude, tendo em vista a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de suposto contrato nº 47475634357435509674, o qual afirma não ter celebrado.

Relatou que, em outubro de 2024, recebeu notificação da Serasa Experian informando negativação realizada em 30/09/2024, referente a débito no valor de R$ 1.037,62 (mil e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), além da existência de outro débito vinculado ao mesmo contrato, no valor de R$ 2.095,99 (dois mil e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), também prestes a ser negativado.

Após regular tramitação do feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como condenou o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sem delongas, entendo que a irresignação da instituição financeira não merece ser acolhida.

Salienta-se que a relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Ademais, segundo a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros.

Assim sendo, nos termos dos entendimentos acima, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que, como fixado pelo Juízo
a quo
, cabe à instituição financeira apelante o ônus de provar a celebração do contrato pela apelada.

Ocorre que o banco se limitou a colacionar aos autos o termo de adesão desacompanhado de assinatura (Id 18162748) e as faturas do cartão de crédito (Id 18162750), documentos unilaterais que seriam, segundo ele, aptos a indicar a realização válida da contratação.

Na contestação (Id 18162747), a própria instituição financeira alegou que a contratação teria ocorrido por meio de aplicativo, contudo, não apresentou dados técnicos capazes de confirmar a autenticidade do negócio, tais como registro de IP da operação, assinatura digital vinculada à biometria facial da apelada ou dados de geolocalização.

Ainda que se trate de contratação realizada por meio digital, permanece com a instituição financeira o ônus de comprovar a sua validade, mediante a apresentação de elementos aptos a demonstrar que a contratação foi efetivamente realizada pela apelada.

Quanto à alegação do apelante de que a recorrida teria utilizado o cartão de crédito, com base nas faturas juntadas aos autos, verifico que a tese também não merece prosperar.

Isso porque o endereço das faturas e do termo de adesão apresentados pelo banco consta da cidade de Praia Grande/SP, divergindo do endereço residencial da apelada, situado em Mimoso do Sul/ES, conforme comprovante de residência juntado pela recorrida (Id 18162633).

Além disso, o apelante afirma que a apelada mantém vínculo com a instituição financeira, destacando que o salário da consumidora é depositado em conta bancária vinculada ao banco.

Entretanto, observa-se que o contracheque juntado pela apelada (Id 18162735) indica que o pagamento é realizado em conta vinculada à agência do município de Mimoso do Sul/ES, ao passo que o termo de adesão (Id 18162748) aponta uma contratação realizada por meio de agência localizada em Osasco/SP, além de número da conta diverso.

Registre-se que, intimado para especificar as provas que pretendia produzir (Id 18162762), o recorrente sequer se manifestou requerendo a produção de qualquer elemento probatório capaz de atestar a validade do contrato firmado.

Desse modo, a instituição financeira apelante
não
se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabia a ela comprovar a regularidade da contratação que deu origem ao débito.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

[...] 3.
A contratação eletrônica exige comprovação do consentimento da parte contratante por meio de mecanismos seguros e verificáveis, como assinatura eletrônica, IP, geolocalização ou outros meios de autenticação.
A ausência desses elementos impede o reconhecimento da validade do contrato. 4. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, configurando-se falha na prestação do serviço e autorizando a declaração de nulidade do pacto. [...] (TJES; AC 5000311-41.2025.8.08.0062; Terceira Câmara Cível; Relª Desª CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO; Publ. 10/10/2025;
grifei
).

[...] 3.
A validade do contrato eletrônico exige a apresentação de provas robustas e inequívocas da manifestação de vontade do consumidor, como assinatura eletrônica qualificada, geolocalização, vídeos ou outros elementos técnicos que confirmem o consentimento.
4. A instituição financeira não se desincumbe do ônus da prova ao apresentar apenas selfie e documentos desacompanhados de certificação digital ou autenticação, nos termos do art. 373, II, do CPC. [...] (TJES; AC 5004564-70.2021.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12/05/2025;
grifei
).

Portanto, não havendo comprovação efetiva da validade da contratação do cartão de crédito, deve-se manter o reconhecimento da inexistência do débito.

No tocante aos danos morais, nos casos de inclusão indevida de dados pessoais nos cadastros de proteção ao crédito, apresenta-se desnecessária a demonstração do efetivo abalo de ordem moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
.

Ao tratar do tema no julgamento do REsp 1.564.955/SP, ressaltou a Minª. Relª. NANCY ANDRIGHI que, nas hipóteses de protesto indevido ou inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, “
há forte presunção de configuração de danos morais
”, sobretudo por conta dos inarredáveis efeitos insalubres que a inclusão indevida dos dados de qualquer pessoa, perante os órgãos de proteção ao crédito, acarreta em seu cotidiano.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, a indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em casos similares ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 6. Em casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação do efetivo abalo sofrido. 7.
A indenização fixada em R$ 6.000,00 revela-se equitativa e razoável
,
em proporcionalidade com a gravidade do dano, observando o caráter punitivo e compensatório da medida, nos termos do art. 944 do Código Civil.
8. Em razão do desprovimento do recurso na parte conhecida, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante, conforme o art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido (TJES; AC 5005426-25.2024.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Publ. 20/02/2026;
grifei
).

[...] 5. A parte ré não apresentou provas suficientes da regularidade da contratação, limitando-se a juntar faturas do cartão, sem comprovar a assinatura ou a anuência da autora quanto ao contrato. 6. A falha na prestação do serviço enseja a configuração de dano moral, dada a negativação indevida do nome da consumidora, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, em consonância com a jurisprudência dominante. 7.
O valor fixado em R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais é proporcional e adequado à gravidade dos fatos e está em conformidade com precedentes em casos similares
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido (TJES; AC 5003872-89.2023.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Publ. 03/04/2025;
grifei
).

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.